Tribunal: TJES
Processo: 0009097-90.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009097-90.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARLESSON MENDES SANT ANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009097-90.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARLESSON MENDES SANT ANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALOR PROBATÓRIO DO RECONHECIMENTO EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL FIRME. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. VETORES NEUTRALIZADOS. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o réu, imputando-lhe a prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), bem como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com omissão de socorro (art. 303, §1º, c/c art. 302, III, do CTB).

O juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pelo delito de roubo majorado, com fixação da pena em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 30 dias-multa, e reconheceu a extinção da punibilidade quanto ao delito de trânsito, em razão da prescrição.

A defesa interpôs recurso de apelação, postulando: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo; (iv) redução da pena-base ao mínimo legal; e (v) fixação de regime prisional mais brando.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para neutralizar os vetores da personalidade e das circunstâncias do crime, mantendo-se a pena fixada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu órgão competente, opinou no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é nulo e compromete o processo; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) saber se a majorante do uso de arma de fogo pode ser aplicada na ausência de apreensão e perícia da arma; (iv) saber se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; e (v) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O reconhecimento fotográfico realizado de forma isolada e sem cautelas formais viola o art. 226 do Código de Processo Penal, mas não enseja nulidade quando corroborado por reconhecimento em juízo, feito de forma presencial e com segurança pela vítima.

8. A palavra da vítima, segura, coerente e alinhada com os demais elementos de prova, possui força probatória suficiente, especialmente quando confirmada por testemunhos e circunstâncias objetivas, como a posse da res furtiva pelo réu.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, mesmo sem a apreensão da arma de fogo, quando a prova testemunhal for firme e idônea.

10. A dosimetria da pena foi, em grande parte, adequadamente fundamentada, mas não se pode valorar negativamente a personalidade com base em antecedentes penais, conforme entendimento pacificado do STF e STJ.

11. Igualmente, a consideração do emprego de arma de fogo como circunstância do crime já é contemplada na terceira fase da dosimetria. Assim, os vetores da personalidade e das circunstâncias do crime devem ser neutralizados, sem reflexo na pena final, que se mostra proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para afastar a valoração negativa dos vetores da personalidade e das circunstâncias do crime, mantendo-se, contudo, a pena fixada na sentença.

Tese de julgamento: "É válida a condenação por roubo majorado quando o reconhecimento judicial é firme e corroborado por outros elementos de prova, mesmo que o reconhecimento policial tenha se dado em desacordo com o art. 226 do CPP; é admissível a aplicação da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo sem apreensão ou perícia, desde que haja prova testemunhal segura; não se admite valoração negativa da personalidade com base em antecedentes penais."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 33, art. 157, §2º, incisos I e II; §2º-A, inciso I.

Código de Processo Penal: art. 226, art. 386, incisos II, V e VII.

Código de Trânsito Brasileiro: art. 302, III; art. 303, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça: entendimento consolidado acerca da suficiência da prova testemunhal firme para aplicação da majorante do uso de arma de fogo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Richarlesson Mendes Sant’Anna contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa.

Na mesma decisão, foi reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com omissão de socorro, previsto no artigo 303, §1º, c/c artigo 302, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória, alegando que a autoridade policial exibiu à vítima apenas a fotografia do réu, procedimento que estaria em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, o que comprometeria a higidez do ato e sua confiabilidade probatória. Alega que a posterior confirmação do reconhecimento em juízo teria sido contaminada pelo viés de confirmação gerado pelo ato originariamente viciado.

A defesa ainda postula a absolvição do acusado por insuficiência de provas, com fundamento nos incisos II, V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, afirmando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração de provas independentes. Alega que o réu indicou, desde a fase inquisitorial, a identidade do verdadeiro autor do crime — seu primo, Jeremias da Conceição Silva — com quem possui semelhança física, e que nenhuma diligência foi promovida para apuração dessa alegação.

Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, argumentando que não houve apreensão, perícia ou confirmação objetiva da existência da arma. Requer, por fim, a fixação de regime prisional menos gravoso, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo provimento parcial do recurso, a fim de neutralizar os vetores da personalidade e das circunstâncias do crime, mantendo-se, contudo, a pena fixada.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do 9º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, emitiu parecer opinando pelo provimento parcial do recurso, para neutralizar as circunstâncias judiciais da personalidade e circunstâncias do crime.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009097-90.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARLESSON MENDES SANT ANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Richarlesson Mendes Sant’Anna, que se insurge contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, a qual o condenou, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa. Na mesma oportunidade, foi reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao delito do artigo 303, §1º, c/c 302, III, do CTB, por prescrição da pretensão punitiva.

Consta da denúncia que, no dia 1º de abril de 2018, no bairro Aribiri, município de Vila Velha/ES, o réu, em comunhão de vontades com um indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça e violência, exercidas com o uso de arma de fogo, a motocicleta Honda CB 250 Twister, placa MRD-1505, pertencente à vítima Roberto Lima Coutinho, que realizava entregas de lanche na ocasião. Narra ainda que, no dia 03 de abril de 2018, o réu, na posse da referida motocicleta, colidiu com o veículo conduzido pela vítima Sandra Helena Finco, no bairro Araçás, vindo a evadir-se do local sem prestar socorro.

A defesa sustenta, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por entender que o ato violou o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, já que o procedimento adotado, mediante apresentação à vítima de uma única fotografia, do então suspeito, sem a adoção de qualquer cautela de contraste visual. Ocorre que tal reconhecimento, embora questionável do ponto de vista técnico e processual, não constitui a única prova de autoria presente nos autos.

A vítima Roberto Lima Coutinho, quando ouvida judicialmente, reafirmou de forma enfática o reconhecimento do réu, com base em suas características físicas, e foi clara ao afirmar:

“foi o Richarlesson quem apontou a arma para minha cabeça, ele estava de capacete, mas consegui ver bem o rosto dele, porque estava de frente para mim. Trabalho como vigilante e tenho conhecimento de arma. Era uma pistola, parecia calibre 380, era verdadeira. Não tenho dúvida de que foi ele. Apresentei o reconhecimento na delegacia e reafirmo aqui em juízo.”

A firmeza, coerência e linearidade de seu depoimento, somadas ao fato de que a vítima teve contato visual direto e duradouro com o agente durante a ação criminosa, e posteriormente o identificou novamente em juízo, de forma presencial, conferem valor probatório autônomo e independente ao reconhecimento judicial, o que, por si só, supre eventual vício do ato policial anterior, como já assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De igual forma, a autoria delitiva é reforçada por outros elementos objetivos presentes nos autos.

Dois dias após o roubo, o réu foi detido na posse da motocicleta subtraída, após se envolver em colisão com outro veículo, episódio que também motivou a inclusão do delito de trânsito na denúncia.

O fato foi presenciado por testemunhas oculares, como o Sr. Edilson Nei Bulegon, que em juízo relatou:

“a moto do Richarlesson saiu do beco e bateu na lateral da mulher. Depois ele levantou mancando, com capacete na mão, e fugiu correndo com o outro rapaz. A gente chamou o socorro e a guarda municipal chegou em seguida.”

A agente da Guarda Municipal, SD Carolina Sarnaglia Tebaldi, confirmou em juízo que:

“as testemunhas disseram que um dos rapazes estava com bermuda de tactel e mancando, e encontramos o Richarlesson com as mesmas características, com escoriações na perna e capacete nas mãos, a poucos metros do local. Ele estava exaltado, chutando a viatura, e foi necessário uso de algemas.”

Não se pode perder de vista que a motocicleta, já deteriorada, foi reconhecida pela vítima Roberto como de sua propriedade. O nexo entre o roubo e a posse da res furtiva pelo apelante é, portanto, direto, atual e corroborado por diversos testemunhos.

A versão defensiva de que o autor do crime seria seu primo Jeremias da Conceição Silva, com quem possuiria semelhanças físicas, não encontra respaldo em qualquer outro elemento dos autos. Nenhuma testemunha o mencionou, nenhuma prova documental foi juntada para sustentação dessa alegação, tampouco foi requerida a sua oitiva. Trata-se, pois, de uma narrativa isolada, sem força para desconstituir o acervo probatório robusto e convergente em sentido contrário.

A defesa também requer o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, argumentando que não houve apreensão ou perícia da arma supostamente empregada.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de apreensão da arma não impede o reconhecimento da causa de aumento, desde que a prova testemunhal seja firme, coerente e segura, como no presente caso. A vítima, vigilante de profissão, demonstrou conhecimento técnico e descreveu a arma com precisão, asseverando que:

“era uma pistola, preta, com carregador, parecia uma 380. Apontaram pra minha cabeça. Eu sei reconhecer. Era verdadeira.”

A dosimetria da pena também foi objeto de insurgência. A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Contudo, a sentença fundamentou adequadamente o acréscimo na primeira fase, com base na culpabilidade elevada do réu, que agiu com frieza, abordou a vítima que estava trabalhando com entregas de lanche e posteriormente fugiu de acidente de trânsito sem prestar socorro, revelando desprezo pela vida alheia.

Também houve o reconhecimento dos antecedentes criminais, haja vista a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do réu.

No que se refere à personalidade foi considerada negativa, diante de antecedentes criminais específicos constantes dos autos.

No entanto, em observância à jurisprudência do STF e STJ, a personalidade do agente não pode ser negativada com base em registros de antecedentes ou ações penais pretéritas. Assim, afasto o vetor da personalidade como circunstância judicial negativa.

Em relação às circunstâncias do crime, verifico que a Magistrada menciona o emprego de arma de fogo, mas também se valeu do concurso de pessoas para valorar negativamente tal vetor.

Assim, diante da utilização do emprego de arma de fogo na terceira fase dosimétrica, afasto tal elemento da primeira fase de dosagem, mas mantenho a valoração negativa do vetor, uma vez que o concurso de pessoas na prática delitiva, permite o recrudescimento da pena.

Assim, permanecem hígidas as valorações negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

A pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão, patamar que, frente à existência de três vetores desfavoráveis, se mostra inclusive tímida, razão pela qual mantenho inalterada, assim como as demais fases da pena.

Com essas considerações, dou provimento parcial ao recurso de apelação para neutralizar o vetor da personalidade, afastar parte da fundamentação das circunstâncias do crime, mantendo-se, contudo, a pena inalterada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
neutralizar o vetor da personalidade, afastar parte da fundamentação das circunstâncias do crime, mantendo-se, contudo, a pena inalterada.